Tribunal: STF
Processo: RHC 187969
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A contagem de prazo em dias úteis, prevista no art. 219 do novo CPC, não se aplica ao recurso de apelação criminal, haja vista a existência de legislação própria e específica regulamentando o assunto.
    2. O Código de Processo Penal, em seu art. 798, caput, estabelece que os prazos ‘serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, ou seja, diversamente do que prevê o novo CPC, a contagem do prazo processual penal continua sendo em dias corridos.
    3. No caso sob exame, o agravante foi intimado da sentença condenatória no dia 3/12/2015 (quinta-feira). O prazo para a interposição do recurso de apelação começou a fluir no dia seguinte, 4/12/2015 (sexta-feita), e encerrou no dia 8/12/2015 (terça-feira). Entretanto, o recurso foi apresentado tão somente em 10/12/2015.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 569.211-AgRg/BA, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o reconhecimento da tempestividade da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.
    Consta dos autos que a condenação imposta à paciente transitou em julgado em momento anterior à impetração do HC 569.211/BA perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Para além disso, melhor sorte não socorre à parte recorrente quanto ao pretendido reexame da tempestividade da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    É que esta Suprema corte firmou entendimento no sentido da inviabilidade de se reexaminarem pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus (HC 125.007-AgR/MG, Ministra Rosa Weber; HC 154.076-AgR/PA, Ministro Edson Fachin; HC 189.201- -AgR/SC, Ministro Luiz Fux):
    “I A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes.”
    (HC 192.625-AgR/AL, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Desse modo, entendo não merecer reparo o acórdão recorrido.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator